Tribunal: TJDFT
Processo: 0725676-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO EXECUTIVO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo nos autos de execução de título extrajudicial. A parte agravante busca a reforma da decisão para que seja deferido o arresto executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o deferimento do arresto executivo
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arresto executivo, conforme o artigo 830 do CPC, exige o esgotamento das diligências ordinárias para a localização do executado.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que o arresto executivo não pode ser deferido até que se esgotem todas as diligências possíveis para localizar o executado.
5. No caso concreto, ainda há endereço nos autos de origem que não foi diligenciado, inviabilizando o deferimento do arresto executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O arresto executivo exige o esgotamento das diligências ordinárias para a localização do executado. 2. A ausência de diligências suficientes para localizar o devedor inviabiliza o deferimento do arresto executivo."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 830.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001787, 0710095-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 21/05/2025, p. 06/06/2025. TJDFT, Acórdão 1996905, 0750710-74.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 08/05/2025, p. 21/05/2025.).”